Tribunal: TJDFT
Processo: 0002787-45.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s 17874155/17874156, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os nomes dos sucessores do credor originário - Josias Viana de Sousa: ELSA FERNANDES DE SOUSA VIANA, RAFAEL LUCENA SOUSA e DENISE LUCENA SOUSA BALBINO. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Intimar as sucessoras do credor JOSIAS VIANA DE SOUSA: DENISE LUCENA SOUSA BALBINO e a ELSA FERNANDES DE SOUSA VIANA para a juntar aos autos procuração específica para realizar o Acordo Direto/2020, pois as procurações de ID ́s 17300193 e 17300198 não preenchem o mencionado requisito. Após o cumprimento das diligências, fazer conclusão para apreciar pedido de Acordo Direto de ID ́s 17300179/17300199. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto